Tribunal: CARF
Processo: 10855.903349/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903349/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.324 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
ALEGAÇÃO
DE
RETIFICADORAS
REGULARMENTE
TRANSMITIDAS TEREM SIDO DESCONSIDERADAS.
Descabe acatar alegação de que DCOMP retificadoras regularmente
transmitidas foram desconsideradas quando há prova cabal nos autos de que tal
fato não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903349/2011-69
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903349/2011-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
104/107) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 17, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 36576.81953.230909.1.3.03-4522, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2006 informado no montante de R$ 137.877,10 e reconhecido no montante
de R$ 134.520,20, tendo em vista a não confirmação do valor informado de Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$ 3.356,91, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho
decisório, às folhas 18/19, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 23/26), a contribuinte apresentou
as alegações sintetizadas no relatório do acórdão recorrido, conforme transcrito a seguir:

Foi intimada a retificar a DCOMP no 07966.55023.251007.1.3.03-4339 ou a
DIPJ para que estas registrassem o mesmo saldo negativo;

Foi transmitida a DCOMP no 40345.24671.170609.1.7.03-5599 (retificando
a DCOMP no 22956.24057.200508.1.3.03-0804);

Por equívoco procedimental da Receita Federal a DCOMP retificadora no
01825.44593.040209.1.7.03-1062,
que
retificou
a
DCOMP
no
07966.55023.251007.1.3.03-4339, foi desconsiderada;

Houve homologação parcial da compensação declarada na DCOMP no
36576.81953.230909.1.3.03-4522 e não houve o reconhecimento da
compensação em retificação, com exigência do montante de R$ 5.273,00
acrescido de multa de R$ 1.054,60 e juros de R$ 941,75.
No acórdão a quo, decidiu-se da forma a seguir transcrita:
A razão explicitada no Despacho Decisório (DD) de no de rastreamento
941409165 para reconhecimento parcial do direito creditório e conseqüente
homologação parcial das compensações declaradas e relacionadas a esse direito
creditório foi o reconhecimento parcial das retenções na fonte declaradas.
Especificamente, foi informada a retenção de R$ 4.276,63 pela fonte pagadora de
CNPJ no 59.876.003/0001-36, sob o código de receita 5952.
Ocorre que o código de receita 5952 corresponde à retenção na fonte de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep,
efetuada por pessoas jurídicas de direito privado quando do pagamento a outras
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestações dos serviços, no percentual de
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903349/2011-69

4,65% (de acordo com a atividade do sujeito passivo) do rendimento pago com a
seguinte distribuição de percentuais por tributo: CSLL – 1,0%; COFINS – 3,0%;
PIS/PASEP – 0,65%, na forma capitulada pela Instrução Normativa SRF no 459, de 17
de outubro de 2004.
Uma vez que o total retido pela fonte pagadora de CNPJ no 59.876.003/0001-36
sob o código de receita 5952 foi de R$ 4.276,63, o valor da CSLL retida
proporcionalmente corresponde a R$ 919,71 (o DD reconheceu R$ 919,72).
A Manifestante declarou em DCOMP e em DIPJ equivocadamente o valor total
da retenção sem a devida proporcionalidade por tributo.
A homologação parcial do direito creditório e consequente homologação parcial
das compensações declaradas relativas a esse direito creditório decorrem exatamente
do valor proporcional da CSLL em função proporcional à retenção total sofrida.
Assim, uma vez que a retenção de CSLL não ocorreu no total declarado pela
peticionária, mas, sim, conforme foi reconhecida no Despacho Decisório (DD),
conclui-se que o sujeito passivo não possui o direito creditório em lide.
Ciência do acórdão DRJ em 28/03/2019 (folha 113). Recurso voluntário
apresentado em 28/03/2019 (folha 124) e 25/04/2019 (folha 114).
A recorrente, às folhas 116/123 e 126/133, alega, em síntese do necessário, que
transmitiu, no prazo regulamentar as DCOMP retificadoras 01825.44593.04209.1.7.03-1062 e
40345.24671.170609.1.7.03-5599, as quais, “por qualquer equivoco procedimental interno do
Recorrido”, foram desconsideradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
As alegações da recorrente não encontram respaldo nos fatos. As DCOMP
retificadoras mencionadas não só foram consideradas, como também homologadas, conforme
relatório de “Detalhamento da Compensação” do Despacho Decisório, às folhas 20/21, nas
tabelas reproduzidas a seguir:

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.324 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903349/2011-69

Desta forma, não se demonstrou qualquer vício que enseje alteração nas decisões
anteriores, corretas em seus fundamentos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital